Tribunal: TJES
Processo: 5001257-52.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-52.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN DE SOUZA RORIZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001257-52.2025.8.08.0049

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
RENAN DE SOUZA RORIZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº BA00393178 e do respectivo processo administrativo. O autor sustenta a nulidade do procedimento por ausência de notificação da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação de penalidade a pessoa diversa do condutor identificado no auto de infração (proprietário do veículo) configura vício que anula integralmente o auto de infração ou se permite a regularização do processo administrativo a partir do ato viciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a legislação de trânsito exigem a dupla notificação para a validade do processo administrativo: a de autuação e a de imposição de penalidade (Súmula 312 do STJ e art. 282 do CTB).

No caso concreto, restou comprovado que a notificação da penalidade foi encaminhada ao proprietário do veículo, e não ao autor, que figurava como condutor responsável no auto de infração, violando o contraditório e a ampla defesa.

O vício na notificação da penalidade não enseja a nulidade do auto de infração originário, mas apenas a desconstituição dos atos decisórios subsequentes, permitindo à Administração Pública a regularização do feito mediante nova expedição de notificação ao infrator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, declarando a nulidade apenas da notificação de aplicação da penalidade, mantendo-se a validade do auto de infração e permitindo a continuidade do processo administrativo com a devida regularização da notificação.

Tese de Julgamento:
"1. A notificação de penalidade deve ser dirigida ao condutor devidamente identificado no Auto de Infração, sendo nula a comunicação enviada exclusivamente ao proprietário do veículo quando este não é o infrator, por configurar cerceamento de defesa. 2. A nulidade da notificação de penalidade, decorrente de vício formal na sua expedição, não invalida o Auto de Infração de Trânsito originário, permitindo-se à Administração Pública a regularização do processo administrativo mediante a renovação do ato de notificação."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 282, § 1º;

Resolução CONTRAN nº 182/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ, Súmula 312.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
RENAN DE SOUZA RORIZ
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Renan de Souza Roriz, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:1. DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração de Trânsito nº BA00393178, bem como do respectivo processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, em razão da ausência de notificação da penalidade ao condutor;2. DETERMINAR que o DETRAN/ES proceda à exclusão de quaisquer registros, pontuações ou penalidades decorrentes do referido auto de infração do autor, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00;3. CONDENAR o réu à abstenção de instaurar ou manter procedimento de suspensão do direito de dirigir fundado no referido auto de infração”
.

Em sede recursal (ID 17141144), o recorrente alega que expediu as notificações corretamente, não havendo qualquer irregularidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17141147).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
a sentença comporta parcial reforma
.

Inicialmente
, insta consignar que a Resolução CONTRAN nº 182/2015 e o Código de Trânsito Brasileiro tratam das referidas notificações, senão vejamos:

“
Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

(...)

§ 1º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

(...)

§ 5º A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais”.

“
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.

O STJ, em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), firmou o entendimento que
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui- se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”
.

No caso em tela, observo que o autor consta como responsável pelo cometimento da infração nº BA00393178, no dia 06/04/2024, ao conduzir o veículo FIAT/Fastback Turbo, placa SFS6D05. A notificação de autuação foi devidamente encaminhada e recebida em seu endereço, na data de 29/04/2024, conforme ID 17141137 - Pág. 8, contudo, a notificação de penalidade foi encaminhada para o proprietário do veículo, Sr. Rafael Klitze Ferreira, na data de 13/03/2025, ID 17141137 - Pág. 9, não garantindo ao autor, consequentemente, a dupla notificação. Vale registrar que é o nome do autor que consta no Auto de Infração, sendo que em nenhum momento consta qualquer menção ao Sr. Rafael.

Assim, reconheço a nulidade d
a penalidade aplicada derivada do
Auto de Infração nº BA00393178, eis que seu procedimento feriu o contraditório e ampla defesa.

Contudo, razão possui o recorrente quando alega que o vício na segunda notificação não nulifica a integralidade do processo administrativo, devendo a sentença ser reformada para apenas declarar a nulidade do ato viciado, determinando-se ao recorrente que promova nova notificação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença objurgada, reconhecendo, apenas, a nulidade da notificação de aplicação da penalidade, e não do auto de infração, podendo o recorrente dar continuidade ao processo administrativo instaurado, com a expedição de nova notificação do recorrente. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)